Tribunal: TJMT
Processo: 1040465-64.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040465-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ADRIANO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 600.075.233-43 (APELANTE), CARLOS FIGUEREDO GOMES - CPF: 010.847.061-05 (ADVOGADO), ALFA PNEUS LTDA - CNPJ: 07.780.674/0001-03 (APELADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), CAIABI PNEUS LTDA - CNPJ: 04.596.170/0001-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes, oriundos de defeito em veículo reparado pela parte ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se houve falha na prestação do serviço pela ré que justifique a indenização pleiteada, considerando-se: (i) a necessidade de comprovação de defeito no serviço e de nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor, nos termos do CDC; e (ii) a exigência de oportunizar o reparo ao fornecedor no prazo legal, conforme o art. 18 do CDC.

III. Razões de decidir

3. Embora a responsabilidade do fornecedor seja objetiva, é imprescindível que o autor comprove o dano e o nexo causal entre o defeito do serviço e o prejuízo alegado, o que não foi feito no presente caso.
4. As provas apresentadas (orçamentos genéricos, prints de mensagens incompletos e áudios editados) não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da ré.

5. O autor não ofereceu à ré a oportunidade de sanar o defeito no prazo de 30 dias, conforme previsto no art. 18 do CDC, optando por conserto em outra oficina.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviço depende da comprovação do defeito e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido, devendo-se oportunizar o reparo no prazo legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 18; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2283331/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23/02/2023; TJ-MT, AC 0035972-66.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto João Adriano Pereira de Araújo, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, por ele
ajuizada em face de Alfa Pneus Ltda. e outros
,
julgou os pedidos improcedentes.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta que a sentença foi equivocada ao considerar que ele não deu oportunidade ao apelado de reparar o veículo dentro do prazo de garantia, ignorando a notificação extrajudicial apresentada nos autos.

Informa que a sentença foi fundamentada no art. 18 do CDC, mas o apelante defende que a decisão desconsiderou o direito de indenização por danos materiais e morais quando o vício não é sanado no prazo de 30 dias, independentemente de onde o veículo foi levado para conserto.

Assevera que a relação entre as partes é de natureza consumerista, e que o CDC deveria ter sido aplicado com a inversão do ônus da prova, cabendo aos réus comprovar que atendeu à notificação e que não houve recusa na garantia do conserto.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 230873705).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, improcedentes.

Do cotejo fático verifica-se que o cerne da questão diz respeito ao defeito apresentado no veículo, após o conserto na oficina na empresa demandada, se tem correlação com o serviço prestado, de modo a ensejar a condenação em danos morais, materiais e lucros cessantes.

O autor relata que, em razão de um barulho anormal em seu veículo, em 27/05/2019, procurou a parte requerida para que realizasse o conserto do automóvel, de modo que a empresa ré indicou as peças que deveriam ser adquiridas, para realização do serviço, tendo as comprado segundo a orientação.

Afirma que em 03/06/2019 a ré entregou o automóvel supostamente reparado.

Afiança que, em 30/07/2019, o veículo apresentou defeito e por não conseguir contato com a ré, acabou se dirigindo para outra oficina e lá foi informado de que o motor estava travado;

Informa que em 01/08/2019 solicitou a garantia do serviço pelo réu, o qual se negou a resolver o problema, situação que está lhe causando diversos prejuízos, já que necessita do bem para trabalhar, vez que é motorista de aplicativo.

Dado não lograr êxito na resolução pela via administrativa, ingressou com a presente ação, com vistas a ser indenizado pelos prejuízos, materiais e danos morais.

O Juízo de Primeiro Grau, analisando as provas e os pedidos, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

“Assim, em que pese as alegações da parte autora, verifica-se que estas carecem de verossimilhança, visto que não são sequer minimamente comprovados a partir dos documentos existentes nos autos.

Portanto, não demonstrada a ocorrência de ato ilícito praticado pelas requeridas, não há que se falar em reparação a qualquer título.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. (id. 230873702)

Veja-se que, tratando-se de relação consumerista, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, de modo que o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, pois se exige apenas a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

Contudo, para afastar eventual responsabilidade, o fornecedor de serviços deverá provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, como se sabe, a responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Nas palavras de Flávio Tartuce "
a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida
" (Manual de Direito Civil, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 383).

Para caracterização da responsabilidade civil, necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Analisando-se o dispositivo acima transcrito, evidencia-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

No caso dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por tratar-se de relação de consumo, a responsabilidade da ré é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, pois se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

No entanto, do cotejo fático-probatório, extrai-se que, não há elementos suficientes nos autos para formar qualquer convencimento acerca da efetiva ocorrência do dano alegado, uma vez que o autor limitou-se a apresentar orçamentos genéricos, sem especificar claramente o problema.

Ademais, os
prints
de mensagens estão incompletos e, portanto, não servem como prova concreta. Os áudios também se mostram fragmentados e editados, sendo vários combinados em um único arquivo de mídia, o que compromete sua autenticidade. Tais evidências só teriam validade caso fossem formalizadas por meio de ata notarial.

Veja-se que, nada obstante os argumentos do apelante, de que o serviço prestado foi insatisfatório e causou o travamento do motor do veículo. Conforme já apontado na sentença, entretanto, os documentos juntados são insuficientes para demonstrar a relação direta entre o serviço prestado e o defeito relatado, uma vez que os orçamentos apresentados provêm de terceiros, sem que as rés tenham tido a chance de avaliar o problema no prazo estipulado pela lei.

Nesse sentido, sabe-se que a teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no artigo 14 do CDC, exige a demonstração de defeito na prestação de serviços, bem como o nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor.

Todavia, para que o direito à reparação seja concretizado, é indispensável que o consumidor ofereça ao fornecedor a oportunidade de sanar o defeito dentro do prazo de 30 dias, conforme o artigo 18 do CDC.

No caso dos autos, o apelante não retornou ao estabelecimento das rés para nova análise e eventual reparo, optando por encaminhar o veículo a outra oficina, o que constitui obstáculo ao reconhecimento do direito pleiteado.

A doutrina de Cláudia Lima Marques destaca que "
o prazo de 30 dias para conserto é um direito do fornecedor, pois, sem essa oportunidade, não há como se verificar a persistência do defeito ou a insuficiência do serviço prestado
" (MARQUES, Cláudia Lima.
Contratos no Código de Defesa do Consumidor
, 2023, p. 512).

Assim, a legislação e a doutrina reforçam a necessidade de oportunizar ao fornecedor o cumprimento da obrigação.

Ademais, embora o presente caso envolva uma relação de consumo e seja aplicável a inversão do ônus da prova, conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que visa facilitar a defesa do consumidor, tal inversão não dispensa o consumidor de fornecer indícios mínimos de prova que sustentem suas alegações.

Confere-se, consoante citado alhures, que o recorrente não conseguiu comprovar minimamente suas alegações.

Dessa feita, de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova incumbe ao autor, que deve demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Sobre o tema, leciona Flávio Tartuce que "
a responsabilidade civil exige prova clara do dano, do ato lesivo e do nexo de causalidade para que seja reconhecida
" (Manual de Direito Civil, 5ª ed., Forense, 2015, p. 383).

No presente caso, o autor não logrou êxito em comprovar a existência de vícios no serviço prestado anteriormente em seu automóvel, que ocasionou o novo conserto, eis que não há elementos suficientes nos autos para formar qualquer convencimento acerca da efetiva ocorrência do dano alegado, uma vez que o autor limitou-se a apresentar orçamentos genéricos, sem especificar claramente o problema.

Veja-se que as provas apresentadas pelo autor, tais como os
prints
de mensagens estão incompletos e, portanto, não servem como prova concreta. Os áudios também se mostram fragmentados e editados, sendo vários combinados em um único arquivo de mídia, o que compromete sua autenticidade, consoante jurisprudência pacífica do STJ. (STJ - AREsp: 2283331 GO 2023/0017874-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 23/02/2023).

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DEVIDAMENTE IMPUGNADOS – PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA –DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – PRINTS DE WHATSAPP – PROVA INSERVÍVEL –PROBABILIDADE DE MANIPULAÇÃO – ARGUMENTO NÃO APRECIADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE JUNTADA DE ATA NOTARIAL – ÔNUS DO APELADO (ART. 429, II, DO CPC)– RECURSO PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos do decisum, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É vedado o julgamento antecipado da lide quando demonstrado que a complementação probatória influenciaria de alguma forma na alteração do julgamento. Se o juízo de origem julgou antecipadamente o feito sem analisar a impugnação do réu aos prints de WhatsApp anexados na lide, deve ser cassada a sentença para a regular instrução do processo com a juntada de ata notarial pelo autor (art. 429, II, do CPC). (TJ-MT - AC: 00359726620168110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023).

Diante do exposto, confere-se que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o autor não comprovou minimamente suas alegações.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
João Adriano Pereira de Araújo.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (dezoito por cento) valor da causa,
suspensa a exigibilidade, contudo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024